Tribunal: TJSP
Processo: 2139368-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Indeferimento - Pessoa jurídica que exerce finalidade lucrativa - Alegada condição de necessitada - Ausência, entretanto, de comprovação da sua crítica situação financeira e das causas que a determinaram - Decisão mantida - Agravo improvido.